Tribunal: STF
Processo: AI 689690
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA:	EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
   GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE 
   REPERCUSSÃO GERAL.
Esta Corte, ao apreciar o RE 589.490, de 
   relatoria do ministro Menezes Direito, reconheceu a inexistência 
   de repercussão geral de matéria relativa aos requisitos para 
   concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas.
Nos 
   termos do art. 543-A, § 5º, do CPC, e dos arts. 326 e 327, do 
   RISTF, a decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à 
   inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que 
   versem sobre questão idêntica.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.